Tribunal: TJPA
Processo: 0004404-69.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2020-07-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL ? EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL ? ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? IMPROCEDÊNCIA ? RECURSO REJEITADO ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004404-69.2019.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BONITO
EMBARGANTE: WELLINGTON LEITE DOS SANTOS
ADVOGADA: BRUNA BEZERRA KOURY DE FIGUEIREDO THOMAZ - OAB/PA Nº11.805
EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 212.759
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO REJEITADO - UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 20 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Wellington Leite dos Santos frente ao Acórdão nº 212.759, prolatado pelos membros da Seção de Direito Penal, em 29/06/2020, no qual se conheceu e se concedeu provimento, em parte, à revisão criminal ajuizada por aquele a fim de rever decisão condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967 (crime de responsabilidade de Prefeito Municipal - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio).

As razões recursais culminam no seguinte pleito, tal como está escrito:
(...) requer-se a este eminete Desembargador relator, sempre atento às garantias penais e processuais penais, que conheça e dê provimento aos Embargos de Declaração com efeito modificativo para sanar a obscuridade e contradição contidas no acórdão posto que houve um aumento indevido da pena-base, ante a retirada da agravante genérica da reincidência, bem como a desconsideração de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas e, mesmo assim, mantida a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses em evindente
reformatio in pejus
em desfavor de WELLINGTON LEITE DOS SANTOS.

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

Sem inclusão em pauta para julgamento, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal e no artigo 139, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio órgão do Poder Judiciário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:
Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

In casu,
não vislumbro razão ao embargante.

O juiz deve, simplesmente, motivar seu convencimento de forma certa (sem duplo sentido), clara, coerente, íntegra e, evidentemente, de acordo com a legislação nacional e as normas internacionais adotadas pelo país.

A decisão colegiada, ato impugnado no presente recurso, não apresenta qualquer dificuldade para seu entendimento e se encontra de acordo com posicionamento jurisprudencial superior no sentido de que o julgador
ad quem
não atua com
reformatio in pejus
quando, em ação revisional, torna a analisar as questões ali postas, com seus próprios fundamentos, atendo-se, evidentemente, ao
quantum
definitivo da reprimenda fixada no juízo de origem.

Eis, inclusive, trechos correlatos, cuja transcrição se faz oportuna (fls. 87, verso, a 89):
In casu
, insurge-se o requerente contra sentença condenatória, transitada em julgado, sob as assertivas de que houve
error in judicando
na dosimetria da punição a si imposta pelo magistrado
a quo
.
É importante lembrar que se confere, de igual maneira, à revisão criminal, naquilo expressa e adequadamente arguido e enquadrado às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a regra aplicada ao recurso de apelação concernente à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal
ad quem
, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento.
Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA.POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DESDE QUE MANTIDA A PENA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1.
Deve ser mantida a decisão agravada, na qual foi aplicada a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Tribunal de origem não atua em reformatio in pejus quando ratifica a pena-base acima do mínimo legal com fundamentos não elencados na sentença, pois não houve agravamento da reprimenda cominada (AgRg no AREsp n. 1.079.010/ES, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/9/2017).
2. Agravo regimental improvido. (Destaquei)
(AgRg no HC 525.109/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REVISÃO CRIMINAL PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA AINDA QUE SE CONSIDERE APENAS A SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
Embora não se possa atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo aplicável ao recurso de apelação, referida ação devolve ao Tribunal o exame das questões expressamente arguidas pela defesa.
2.
A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2º Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
3. Válida a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeira instância, o qual considerou como drásticas as consequências do crime para a vítima, não sendo o caso de se afastar a valoração negativa da referida circunstância judicial.
4. Constrangimento ilegal não evidenciado.
5. Decisão monocrática mantida.
6. Agravo regimental improvido. (Destaquei)
(AgRg no HC 406.570/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)
(...)
Na primeira fase
da individualização da pena do requerente
, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social do agente, os motivos e as consequências do delito.
Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.
Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) - considerada gravíssima pelo magistrado
a quo
por conta, sobretudo, da não devolução da verba desviada consoante havia determinado a corte de contas estadual,
ultrapassa o que é próprio do tipo, o qual se consuma, instantaneamente, com o desvio.
Os
antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para os negativar (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência - apreendo-os, de fato e conforme certidão à fl. 49 dos presentes autos e 190 dos originais, como
existentes
, haja vista, inclusive, porque o
conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.
Nesse sentido:
(...)
As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - foram valoradas, escorreitamente, pelo julgador da instância inferior, valendo destacar ¿que se
deixou de construir obra de grande importância para a comunidade¿: ampliação de rede de distribuição de água
.
Agora, a
conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como ter em conta a prática de delito contra a Administração Pública, em razão de se evitar
bis in idem
. Logo, essa circunstância passa a ser neutra.
Igualmente, os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito -
não permitem a valoração negativa, pois a mencionada ganância é inerente ao tipo.
Nesse diapasão,
observando o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, c/c artigos 59 e 68 do Código Penal, remanesceram negativadas, 03 (três) circunstâncias judiciais: a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do delito.
Fixo, então, a
pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
; afinal, o mínimo legal é de 02 (dois) anos e o máximo é de 12 (doze) e
levando em conta a proporção de 1/7 (um sétimo) da diferença entre estes para cada circunstância que poderia ser negativada

e a qualidade

das que assim foram valoradas - em especial dos antecedentes com crime da mesma natureza e das consequências referentes à não ampliação de serviço extremamente necessário à comunidade
-, aquela se mostra proporcional e justa.
É válido mencionar o teor da
Súmula 23 desta Egrégia Corte
: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.
Na segunda fase, não há por que reconhecer a agravante da reincidência
,
data maxima venia.
Afinal, segundo a já mencionada Certidão de Primariedade (fl. 49),
a conduta criminosa da presente questão ocorreu antes de transitar em julgado a condenação ali indicada
.
Inexistentes, portanto, agravantes ou atenuantes,
in casu
, a reprimenda intermediária remanesce em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Do mesmo modo,
na terceira fase
, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas,
resulta a punição definitiva do requerente em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
Pela quantia da pena privativa de liberdade do requerente e diante da valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal -
mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto
,
cabendo ao juízo da execução a devida detração e deliberação concernente à suscitada inexistência de casa penal para tanto na comarca da condenação. Este último entendimento resta ratificado no julgamento do Recurso Especial nº 1710674/MG (Tema 993), admitido como representativo de controvérsia
.

Entrevejo, pois, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado e o intuito de rediscutir a matéria julgada.

DISPOSITIVO

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator